Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-30.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001258-30.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE LIMA - CPF: 376.774.808-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), JOSE RANGEL ANGELO PAES - CPF: 964.675.681-68 (ASSISTENTE), SOLANGE COELHO DA SILVA - CPF: 991.143.641-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA –
CONFIGURADA A HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER
– 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
T
em-se perfeitamente configurada a hipótese de violência doméstica contra mulher
, e a incidência das
disposições da Lei Maria da Penha, eis que o
apelante
agrediu a vítima, pessoa com quem mantinha
um relacionamento conjugal
, prevalecendo-se, portanto,
de tal relação íntima de afeto, sendo irrelevante que o fato seja isolado ou corriqueiro na vida do casal.

2.
Nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Luis
Henrique de Lima

contra a
s
entença prolatada nos autos da Ação P
enal n.
1001258-30.2020.8.11.0039
,
pelo Juízo
da
Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT
, que
o condenou
à pena
de
3
(
três
) meses de
detenção, no regime

aberto
,
pela prática

do
crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
,
previsto no

art. 129, § 9o
,
do Código Penal
.

O
apelante
, forte nas razões recursais jun
gi
das
no ID
95803638
,
postulou
a desclassificação do
crime de lesão corporal
no âmbito doméstico para lesão corporal simples, prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de que “
o fato de haver uma desavença entre homem e mulher e do evento delituoso ter ocorrido no seio doméstico familiar, não possui aptidão, por si só, para enquadrar a conduta no contexto daquelas abarcadas pela denominada Lei Maria da Penha
”; procedendo, como consequência da desclassificação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões juntadas no ID

95803645
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso.
E nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
97939011
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no ID
95804995
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 21h40min., em via pública, na Rua São Luiz, próximo ao estabelecimento comercial “Mercado Telles”, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado LUIS HENRIQUE DE LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação íntima de afeto que possui com sua convivente SOLANGE COELHO DA SILVA, ofendeu a sua integridade física no contexto das relações domésticas. Emerge das informações preliminares que, à época dos fatos, a vítima e o denunciado mantinham uma relação marital por cerca de 04 (quatro) anos e que desta relação possuem um filho em comum, que estava com 07 (sete) meses de idade. Ressai do caderno investigativo que, por ocasião dos fatos,
o increpado estava ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos e então a vítima foi até o local pedir a chave da motocicleta para que pudesse ir embora, primariamente foi negado pelo autor e então a vítima argumentou que o imputado estava ingerindo bebida alcoólica e não poderia dirigir nestas condições, em seguida foi-lhe entregue a chave da motoneta. Saindo do local, a vítima acabou chutando algumas latinhas de cervejas vazias que estavam no chão, por conta disso o denunciado foi para cima da vítima e começou a lhe agredir, enforcando-a, quando então a vítima tentou se desvencilhar da situação e começou a arranhar o imputado. Em seguida, ao notar que estava sendo arranhando por sua esposa, começou a então mordê-la. [...]

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se
a
requerer a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para lesão corporal simples, sob o argumento de que não se tem configurada a

hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero, necessária

para a incidência da Lei n
.
11.340/06
.

Acerca da temática, não se deve olvidar que a dignidade da pessoa humana constitui a base axiológica dos direitos fundamentais. A Constituição Federal de 1988 declarou a dignidade humana como valor supremo da ordem jurídica, de sorte que atentados à dignidade constituem violações aos Direitos Humanos.

Nesse contexto, a promulgação da Lei Maria da Penha no ano de 2006 foi um marco no reconhecimento dos direitos das mulheres como Direitos Humanos no Brasil, possuindo uma ampla concepção de direitos a partir da perspectiva de gênero. Ela foi pioneira no âmbito da violência doméstica e familiar contra as mulheres no país, sendo hoje o principal instrumento jurídico de proteção das mulheres em situação de violência, uma vez que os agressores se utilizam da relação de poder e da força física para subjugar as vítimas e mantê-las sob o jugo das mais variadas formas de violência. Assim, uma simples divergência de opinião ou uma discussão de somenos importância se transforma em agressões verbais e físicas, tal como se deu no caso que está em análise nos presentes autos.

Daí a importância em se coibir toda e qualquer forma de violência contra a mulher, que geralmente começa com a psicológica, mas não para nela, pois quase sempre acaba progredindo para a física, conforme demonstram os dados estatísticos alarmantes sobre a prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e feminicídio.

Ainda nesse mesmo diapasão, a coordenadora do grupo de estudos sobre identidade de gênero e sexualidade da UFMT,
Qelli
Rocha, esclarece que
:
“
Nenhuma relação começa com o agressor socando a cara da vítima. Primeiro há todo um desarranjo emocional, um enfraquecimento da estrutura social da vítima para que ela então
vulnerabilizada
se submeter a uma situação de violência, muitas vezes negando que está em uma relação abusiva
” (
Violência psicológica é crime e não pode ser normatizada dizem estudiosas do assunto.
Disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/noticias/63488#.YR6yUI5KiUk
.
Publicado em: 23.03.2021.
Acesso em 19.08.2021).

Visando modificar essa triste realidade, a recente Lei n. 14.188, de 28 de julho de 2021, inclui
u
no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, a ser atribuído a quem causar dano emocional “
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões
”. O crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método e a pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa.

Todos esses avanços legislativos alcançados nos últimos 15 anos
desde a promulgação da Lei Maria da Penha representa um reconhecimento do Estado brasileiro de que, em nosso contexto, os papéis associados ao gênero feminino e o lugar privilegiado do gênero masculino nas relações geram vulnerabilidades para as mulheres, que acabam sendo mais expostas socialmente a certos tipos de violência e violações de direitos.

Volvendo-se

ao caso em apreciação,

deve ser registrado que
o art. 5o da Lei n.
11.340/06,

ao prever as hipóteses em que configurada a violência doméstica contra a mulher,
estabelece que
:

Art. 5
o
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Com efeito, d
a leitura do referido
dispositivo legal
, pode-se extrair a necessidade de adimplemento de três pressupostos cumulativos para a incidência da Lei, quais sejam:
a
)
o sujeito passivo ser mulher;
b
) haver a prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral;
e
c
) que a violência seja praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, de forma dolosa.

Desse modo,

na medida

em
que o
apelante
agrediu a vítima, pessoa com quem mantinha
um relacionamento conjugal
, prevalecendo-se, portanto, de tal relação íntima de afeto, causando-lhe
uma lesão
no pescoço
, tem-se perfeitamente configurada a hipótese de violência doméstica contra mulher
, devendo ser registrado, por importante, que
, para tanto, não é necessário que o acusado tenha agido violentamente, perpetrando agressões contra a vítima, somente pelo fato de a mesma ser mulher
,
uma vez
que a
Lei n. 11.340/06 destina-se a proteger a mulher da violência doméstica perpetrada, na qual o homem, prevalecendo-se da presumida condição de vulnerabilidade da mulher, proveniente de relação de poder e submissão, agride-a, independente
mente
do motivo
que ensejou a agressão e/ou de ser fato isolado ou corriqueiro.

Acerca do tema, esta é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA. CRIME PRATICADO POR MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA NA RELAÇÃO DE AFETO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2.
Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3. A norma se destina às hipóteses em que a "violência doméstica e familiar contra a mulher" é praticada, obrigatoriamente, seja no âmbito da unidade doméstica, seja familiar ou seja em qualquer relação íntima de afeto (art. 5o, I, II e III, da Lei n. 11.340/2006
).

4. Hipótese em que foi instaurado inquérito policial para apurar suposta agressão realizada pela paciente à vítima, sua
ex-companheira
, que, por sua
vez, ao prestar declarações à Polícia Civil, afirmou, entre outras coisas, que a paciente, ao adentrar na casa da vítima, "começou a
agredi-la
com murros, tapas, enforcamento" e que "ficaram lesões em sua mão, ombro e perna, e que a mesma passou por atendimento médico na Santa Casa".

5. No caso em comento, segundo as circunstâncias fáticas apuradas até então e analisadas pela Corte de origem, verifica-se o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, restando caracterizada a ação baseada na relação íntima de afeto entre as
ex-companheiras
, razão pela qual deve o feito ser processado no âmbito da Justiça comum.

6. "Se a Lei traz que a orientação sexual da mulher vítima não importa à sua incidência, a tese advogada na presente impetração, de que somente incide a Lei Maria da Penha quando o agressor é homem, levaria ao absurdo dessa expressa previsão legal incidir apenas quando a mulher homossexual fosse agredida por parente homem, em relação familiar prevista na Lei, mas não quando fosse agredida por companheira sua. Não é esse o espírito da Lei".

7. Ordem não conhecida.

(
STJ
HC 413.357/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
30/05/2018)
.
Destacamos

Logo
, uma vez
preenchidos
os pressupostos exigidos, tem-se que
, na espécie,

é evidente
a incidência da Lei n. 11.340/06, não havendo que se falar em desclassificação do delito imputado ao
apelante
(art. 129, §

9o, do C
ódigo
P
enal
) para lesões corporais simples (art. 129,
caput
,
da Lei Material Penal
),
eis
que o delito foi praticado contra pessoa com quem
ele
conviv
i
a, prevalecendo-se
, portanto,
das relações domésticas.

Por outro prisma,
não acolhido o pleito desclassificatório,
é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação expressa
na Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, que
tem
a seguinte redação:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Posto isso,
em sintonia
com o parecer,
nego
provimento
ao recurso
interposto por
Luis
Henrique de Lima
,

mantendo
incólume

a
sentença invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021